Tribunal: TJDFT
Processo: 0736284-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL NÃO ASSEGURADA. PREJUÍZO AO CREDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NA LEI PROCESSUAL. NULIDADE. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a alegação de ocorrência de nulidade processual em razão da ausência de suspensão do curso da marcha processual diante da extinção da pessoa jurídica devedora.

2. De acordo com a regra prevista no art. 1110 do Código Civil, após o encerramento da liquidação societária o credor cujo respectivo crédito não tiver sido satisfeito “só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos”.

3. A dissolução da sociedade empresária tem por consequência direta e imediata a produção dos efeitos jurídicos previstos no art. 313 do CPC, não estando condicionada, a aludida produção de efeitos, à data da comunicação da extinção ao Juízo da causa.

4. De acordo com a regra prevista no art. 314 do CPC à exceção das medidas urgentes, durante o período de suspensão é vedada a prática de qualquer ato processual, situação que reforça a conclusão de que, no caso em deslinde, em tese, são nulos todos os atos processuais praticados em momento posterior à dissolução societária.

5. A nulidade, no presente caso, deve ser declarada, em razão do prejuízo gerado pela decisão proferida em desconformidade com as normas garantidoras do devido processo legal, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief. 5.1. Em razão da ausência de suspensão da marcha processual, para que fosse promovida a respectiva regularização do polo passivo, constata-se que foi obstado à ora recorrente, na posição de credora, o exercício do direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa. 5.2. Diante desse contexto, os atos processuais praticados após o proferimento da decisão agravada devem ser declarados nulos, com a subsequente desconstituição da respeitável decisão impugnada.

6. Recurso conhecido e provido.